Tribunal: TJMT
Processo: 1034515-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034515-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CAROLINE RIBEIRO CURADO DE SOUSA - CPF: 023.652.361-97 (AGRAVADO), MARIANNE SANTOS DE ANDRADE - CPF: 046.884.085-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE URGÊNCIA E DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a (i) incluir o cônjuge da autora como dependente e (ii) custear integralmente o medicamento secuquinumabe (Cosentyx), prescrito para tratamento de psoríase, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência quanto à inclusão de dependente em plano de saúde;

(ii) analisar se estão preenchidos os requisitos para compelir o custeio imediato do medicamento prescrito, diante da ausência de demonstração inequívoca de urgência no tratamento.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se interpretação mais favorável ao beneficiário, conforme Súmula 608/STJ.

4. A agravada não demonstrou ter formalizado pedido de inclusão do cônjuge como dependente, tampouco a existência de negativa expressa por parte da operadora, inexistindo prova suficiente da probabilidade do direito invocado.

5. Em relação ao fornecimento do medicamento, a documentação apresentada indica que o pedido que estaria sob auditoria refere-se à filha da autora, não a ela própria, sendo incerta a necessidade imediata do tratamento.

6. Não se constatou urgência ou risco de dano irreparável que justificasse a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para cassar a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de solicitação formal e de negativa expressa de cobertura inviabiliza a concessão de tutela de urgência para inclusão de dependente em plano de saúde.

2. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento exige demonstração inequívoca de urgência e de probabilidade do direito, não configuradas por prescrição médica desacompanhada de elementos probatórios mínimos da necessidade imediata.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada n. 1089489-51.2025.8.11.0041, ajuizada por
Caroline Ribeiro Curado de Sousa
.

A decisão interlocutória recorrida (ID. 207334865 – origem) deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, inclua Nicholas Rondon Sousa como dependente no plano de saúde da parte autora, autorize e custeie de forma integral e contínua o tratamento da parte autora com o medicamento Secuquinumabe (Cosentyx), conforme a prescrição médica e fixou multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, para o caso de descumprimento.

Em suas razões recursais de ID. 319592368, a agravante alega que não houve negativa por parte do plano de saúde, e que, se quer houve solicitação administrativa para a concessão do medicamento.

Defende que não houve recusa indevida da inclusão do marido da autora como dependente de seu plano de saúde, uma vez que há pendencias documentais para inclusão do mesmo.

Argumenta a ausência de perigo de danos ou risco ao resultado útil ao processo ante a carência de caracterização de situação de urgência para deferimento do pleito.

Sustenta que, o deferimento da tutela de urgência acarretaria consequências irreversíveis em caso de improcedência da demanda.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para suster os efeitos da tutela de urgência concedida na origem.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória recorrida a fim de cassar a tutela de urgência deferida.

Efeito suspensivo deferido conforme ID. 319775894.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 325662884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando os autos da Ação de Obrigação de Fazer, a parte autora, ora agravada, narra em sua petição inicial (ID. 207292800 – origem) que, e firmou contrato de plano de saúde junto à Requerida em maio de 2025 solicitou a inclusão de seus dependentes, entre eles o seu marido, Nicholas Rondon Sousa. Contudo, a Requerida recusou a inclusão, sem apresentar justificativa.

Além disso, asseverou que, foi diagnosticada com psoríase, ocasião que lhe foi prescrito o uso do medicamento secuquinumabe (cosentyx), entretanto, ao solicitar o referido medicamento ao plano de saúde, seu pedido segue registrado apenas como “em auditoria”.

Pois bem, feitos os esclarecimentos necessários, passo para a análise do mérito do presente recurso, onde a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem.

Inicialmente, saliento que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ.

Portanto, incide, na espécie, o artigo 47 do Código do Consumidor, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

No tocante a suposta negativa do plano de saúde em incluir seu cônjuge como dependente do plano de saúde, a autora, ora agravada, limitou-se a alegar que a inclusão de seu marido como dependente fora negada, sem, contudo, apresentar qualquer solicitação feita ao plano de saúde, tampouco eventual negativa formal.

Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária dos fatos, não encontram-se presentes documentos hábeis a corroborar tal alegação.

Superado esse ponto, no que tange o pleito de fornecimento do medicamento secuquinumabe (cosentyx), o qual supostamente encontra-se “em auditoria” pela operadora do plano de saúde, extrai-se da conversa de WhatsApp acostada ao ID 207292821 que, o pedido que supostamente estaria sob auditoria é o de no 151611468.

Todavia, a tela sistêmica juntada ao ID. 319592374, nestes autos, demonstra que o pedido no 151611468 se refere à filha da autora, e não ao medicamento indicado para seu próprio tratamento.

Ainda que assim não fosse, a análise dos receituários médicos (ID. 207292816 autos de origem) não evidencia situação de urgência que justifique a concessão e início imediato do tratamento pleiteado.

Diante dessas circunstancias, não verifico a presente dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada, motivo pelo qual, a reforma da decisão agravada é a medida que se impõe.

A proposito, trago julgado por esta e. Câmara em caso análogo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA PARA USO DOMICILIAR. ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

(...).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se há obrigação da operadora de plano de saúde em fornecer medicamento não previsto no rol da ANS e indicado para uso domiciliar; e (ii)
se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada, notadamente urgência e probabilidade do direito.

III. Razões de decidir

3. O medicamento requerido não possui cobertura obrigatória no rol de procedimentos da ANS, tampouco preenche os critérios técnicos previstos nas Diretrizes de Utilização Técnica (DUT 64 e 65), nos termos da RN no 465/2021.

4. Nos termos do art. 10, VI, da L. 9.656/1998, medicamentos para uso domiciliar estão excluídos da cobertura obrigatória, salvo hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.

5. O laudo médico não evidencia situação de urgência ou risco iminente de morte, mas apenas desaceleração de crescimento, o que descaracteriza o periculum in mora necessário para concessão da medida.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a recusa de fornecimento de medicamento para uso domiciliar não incluído no rol da ANS e fora das diretrizes técnicas obrigatórias, salvo demonstração inequívoca de urgência e evidência científica robusta.

2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração de risco iminente e probabilidade do direito, não caracterizados pela mera recomendação médica.”

(N.U 1012246-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)
(destaquei).

Por fim, cumpre ressaltar que, não se nega a probabilidade de direito da agravada em receber o medicamento prescrito para tratamento de sua doença, porem, não se verifica o perigo de dano para que tal medicamento seja deferido neste momento processual.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão interlocutória recorrida, cassando a tutela de urgência deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025